Tribunal: TJBA
Processo: 8045253-83.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8045253-83.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES LTDA.

Advogado(s)
:
BRUNO DE ALMEIDA MAIA

AGRAVADO: GERALDO NOGUEIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
PAULO CEZAR RIBEIRO DA COSTA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE COMPENSAÇÃO OU RETENÇÃO INDEVIDA. ART. 85, §14, DO CPC. NATUREZA AUTÔNOMA E ALIMENTAR DOS HONORÁRIOS OBSERVADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ART. 98, §3º, DO CPC. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. CRÉDITO FUTURO E INCERTO. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO EFETIVA DA CONDIÇÃO ECONÔMICA. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. LAUDO PERICIAL. ACEITAÇÃO PELAS PARTES. VALOR CORRETAMENTE APURADO EM R$ 41.513,98. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO TÉCNICA PARA INFIRMAR AS CONCLUSÕES PERICIAIS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NA DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO PELO JULGAMENTO DO RECURSO PRINCIPAL. NÃO HOUVE DETERMINAÇÃO DE COMPENSAÇÃO ENTRE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CRÉDITO PRINCIPAL DOS EXEQUENTES, TENDO A DECISÃO IMPUGNADA DETERMINADO EXPRESSAMENTE O DEPÓSITO DOS HONORÁRIOS DEVIDOS AO PATRONO DOS AGRAVADOS, SEM QUALQUER CONDICIONAMENTO, EM OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA NÃO COMPENSAÇÃO DE VERBAS DE NATUREZA DISTINTA E AO RECONHECIMENTO DA AUTONOMIA DA VERBA HONORÁRIA PREVISTA NO ART. 85, §14, DO CPC. OS HONORÁRIOS EVENTUALMENTE DEVIDOS PELOS AGRAVADOS ENCONTRAM-SE SOB CONDIÇÃO SUSPENSIVA DE EXIGIBILIDADE POR FORÇA DO ART. 98, §3º, DO CPC, EM RAZÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA, CIRCUNSTÂNCIA QUE TORNA IRRELEVANTE QUALQUER DISCUSSÃO SOBRE RETENÇÃO OU CONDICIONAMENTO DE PAGAMENTO. O AFERIMENTO DA INSUFICIÊNCIA ECONÔMICA PARA FINS DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEVE SER REALIZADO À LUZ DAS CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS EM QUE SE ENCONTRA A PARTE NO MOMENTO DA FORMULAÇÃO DO PEDIDO, SENDO INSUFICIENTE PARA O AFASTAMENTO DA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE A MERA CIRCUNSTÂNCIA DE QUE A PARTE POSSUI CRÉDITO FUTURO E INCERTO A RECEBER. A REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA EXIGE DEMONSTRAÇÃO ROBUSTA E INEQUÍVOCA DE ALTERAÇÃO SUPERVENIENTE DA CONDIÇÃO ECONÔMICA DO BENEFICIÁRIO, O QUE NÃO SE VERIFICA QUANDO O CRÉDITO AINDA NÃO FOI RECEBIDO E PERMANECE NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. O EXCESSO DE EXECUÇÃO FOI CORRETAMENTE APURADO EM R$ 41.513,98 COM BASE EM LAUDO PERICIAL ELABORADO POR PROFISSIONAL TÉCNICO IMPARCIAL, QUE FOI EXPRESSAMENTE ACEITO POR AMBAS AS PARTES QUANDO DE SUA APRESENTAÇÃO, NÃO HAVENDO FUNDAMENTAÇÃO TÉCNICA ROBUSTA QUE INFIRME AS CONCLUSÕES PERICIAIS. NÃO CONFIGURA OMISSÃO O FATO DE A DECISÃO NÃO TER ACOLHIDO INTEGRALMENTE OS ARGUMENTOS E CÁLCULOS UNILATERAIS DA AGRAVANTE, TRATANDO-SE DE LEGÍTIMO JUÍZO DE VALOR REALIZADO PELO MAGISTRADO SINGULAR AO HOMOLOGAR OS CÁLCULOS APRESENTADOS PELO PERITO JUDICIAL. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº
8045253-83.2025.8.05.0000
, no qual figuram como litigantes os acima identificados.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
e
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.